Tribunal: TCU
Processo: 010.788/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7431/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.788/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jairo Zanutto Soares de Queiroz (XXX.440.586-XX); Leandro Giroux Gomes (XXX.594.095-XX); Luiza Reis Teixeira (XXX.921.885-XX); Renata Alvarez Rossi (XXX.096.605-XX); Samira da Costa Sten (XXX.433.607-XX); Solange dos Santos Rocha (XXX.793.935-XX); Thiago Santos de Assis (XXX.782.865-XX); Tiago Oliveira Pereira (XXX.013.158-XX); Welliton Damasceno Lima Goncalves (XXX.395.035-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.